Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0745147-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WELLINGTON LUCIO MOREIRA DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. NECESSIDADE DE APREICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos artigos 373, I, 489, § 1o, ambos do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660; (...) Não há violação ao art. 5o, XXXV e ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional.” 3. Alega a parte recorrente que improcede o reconhecimento do óbice da Súmula 279 do STF ou que a questão já teria sido objeto do Tema 660 da Corte Suprema, eis que, inobstante o apontamento quanto à violação a normas infraconstitucionais, não são elas o motivo da insurgência do Agravante, mas, sim, o atentado que se promove a direitos e garantidas fundamentais que lhe foram outorgados pelo legislador constituinte originário e que se acham plasmados no texto constitucional. Alega a parte recorrente, ainda, que descabido se mostra o argumento calçado na alegação de que “Não há violação ao art. 5o, XXXV e ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta” e que “o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF”. 5. A Alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a forma de aplicação inadequada do art. 373 do CPC é matéria exclusivamente tratada no norma processual civil, não sendo matéria tipicamente constitucional, de modo que a análise da norma adjetiva é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas. Houve fundamentação suficiente quanto a inobservância dos ônus processuais, cuja consequência foi o reconhecimento da ausência de lastro probatório do pedido. Revolver as provas, a fim de apreciar se houve ou não comprovação suficiente não é matéria afeta ao recurso excepcional. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660 e 339. 6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.” A parte recorrente rememora toda suas razões recursais em relação ao primeiro Recurso Extraordinário. Brevemente relatado, decido. O Acórdão em Agravo Interno em Recurso Extraordinário que mantém decisão da Presidência da Turma Recursal que nega Apelo Extremo com fundamento na ausência de Repercussão Geral ou na adequação do julgado em relação a tema fixado em sede de Repercussão Geral não é objeto de novo Recurso Extraordinário, sob pena de eternizar a relação dialética argumentativa recursal. Nesse sentido, tomando-se como exemplo Acórdão do STJ que trata sobre o Recurso Especial, situação análoga ao do recurso Extraordinário: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DENEGADO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (CPC/2015, ART. 1.030, I, b). COMPETENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM (CPC/2015, ART. 1.030, § 2o). DENEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO DESSA DECISÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a nova ordem processual civil, contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC/1973 (art. 1.040, I, do CPC/2015), não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o eg. STJ. Tal entendimento, todavia, não significa concluir pela irrecorribilidade de tal decisão, pois, da decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso. 2. É inviável o agravo interno que deixa de infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na Pet: 11755 PE 2016/0272737-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018 – grifo nosso). Pelo exposto, INADMITO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, porquanto findada a atividade cognitiva. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal